Tribunal: TJDFT
Processo: 0730667-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730667-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: AGUIAR DE PADUA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, BRUNA CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA, terceira interessada, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF em cumprimento de sentença (autos n. 0712016-38.2021.8.07.0001) no seguinte teor: “1. Não há qualquer notícia de efeito suspensivo quanto as penhoras já deferidas. 2. Aliás, o mesmo acórdão que manteve as penhoras cominou ao exequente a sanção do art. 940 do CC (AGI 0716782-06.2022.8.07.0000), estando pendente o trânsito em julgado. 3. Tais circunstâncias obstam a pretensão de levantamento de valores depositados em juízo pelo executado, ao argumento de que se tornou credor, bem como a suspensão das penhoras anteriormente deferidas. 4. Redistribua-se o mandado de intimação do terceiro, tendo em vista a diligência frustrada em Id 156323576. 5. Continuam pendentes de julgamento, portanto, os AGI’s n. 0716782-06.2022.8.07.0000 (trata da limitação do percentual das penhoras e sanção ao exequente do art. 940 do CC) e n. 0726603-34.2022.8.07.0000 (critério de atualização do débito). Assim, revela-se precipitada e sem propósito qualquer pretensão de discussão nesta sede quanto ao correto valor final em execução, em virtude dos aludidos recursos. 6. Vale enfatizar, mais uma vez, que também não houve suspensão de medidas de constrição vigentes, sendo que os recursos financeiros continuam à disposição do juízo aguardando o resultado dos recursos e garantindo a execução, caso subsistente. 7. Cumprida a providência determinada no item 4, os autos serão novamente suspensos, para aguardar os recursos pendentes (item 5)” (ID151566087, origem). Os embargos de declaração opostos pela terceira interessada CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA foram rejeitados (ID163911637, origem). Nas suas razões recursais, a agravante CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA alega ser “locadora do POSTO VIA ESTRUTURAL COMÉRCIO DE DREIVADOS DE PETROLEO LTDA. As partes entabularam acordo e a presente peticionante recebeu o valor de R$ 120.000,00, tal como se verifica do processo no 0719685-11.2022.8.07.0001” (ID49419733 – p.5). Afirma que “mesmo sem qualquer notícia de penhora dos locatícios, e após consumado o acordo, o Juízo de piso determinou que a presente locadora deposite valores nos autos de origem” (ID49419733 – p.5). Sustenta que “A ordem de repasse dos créditos não pode ser dirigida à locadora, pois a locadora (Santa Fé) não integra os presentes autos. Notadamente em um processo no qual o devedor é o Grupo OK, não há como determinar que empresa autônoma deposite valores” (ID49419733 – p.5). Consigna que “se há autonomia da pessoa jurídica da empresa executada (Grupo OK), esta responde exclusivamente pelos débitos desta ação, não se justificando o ingresso da empresa SANTA FÉ na lide, especialmente porque atinge seus ativos, não da empresa executada” (ID49419733 – p.6). Assevera que seu “ingresso ( ) nos presentes autos para responder com seus créditos somente poderia ocorrer através de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, previsto no art. 50 do Código Civil” (ID49419733 – p.6). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “A verossimilhança e/ou relevância das alegações fica evidente em face de toda a argumentação supra, bem como da constatação de que a agravante tem a probabilidade do direito ora vindicado. O dano de difícil ou incerta reparação existe, pois caso não seja deferida a tutela recursal, será mantida a necessidade de depositar eventual valor recebido no passado pela locadora, situação que pode ensejar em sucessivas condenações pela agravante de suposto descumprimento judicial. ( ) Sendo assim, não há dúvidas quanto ao preenchimento dos requisitos para obtenção do efeito suspensivo, visto que, caso não seja concedido, certamente causará grave risco de dano irreparável ao seu direito, o qual merece ser extirpado, uma vez comprovada a plausibilidade do pedido (fumus boni iuris), haja vista que a decisão agravada não merece ser mantida, como já provado, e o periculum in mora” (ID49419733 – p.8/9). Ao final, requer: “a) A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada e impedir a alienação judicial dos bens penhorados até que ocorra o julgamento final do presente recurso, por ser medida de justiça; b) No mérito, seja DADO TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a decisão interlocutória agravada, a fim de revogar a ordem de depósito de valores de titularidade da locadora (SANTA FÉ), observando que o devedor dos autos (Grupo OK) não integra a relação locatícia firmada entre locadora e seus respectivos locatários, sem contar que se trata de relação (acordo firmado) JÁ CONSUMADA, não havendo como determinar a constrição de um valor já recebido. Ademais, se reconheça que os valores da Santa Fé somente poderiam responder pelo débito dos presentes autos mediante instauração de Página 10 de 10 incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tal como preceitua o art. 133 do CPC, o que não ocorreu nos presentes autos” (ID49419733 – p.9/10). Preparo recolhido (ID49419735). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento. Conforme anotado no relatório, a agravante aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Sustenta imprescindibilidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica do executado Grupo OK para efeito de responsabilização pelo pagamento de R$ 120.000,00, quantia referente a 20% (vinte por cento) do valor total consignado no acordo firmado entre a agravante e o locatário do imóvel localizado no SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40, BRASILIA – DF (Posto Via Estrutural Comércio de Derivados de Petróleo LTDA) na ação revisional c/c consignação em pagamento de alugueis (autos n. 0719685-11.2022.8.07.0001), em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília. E intenta, nesta sede, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado por Aguiar de Pádua &amp; Lima Sociedade de Advogados e Bruna Cabral Sociedade Individual de Advocacia (agravadas) contra Grupo Ok Construções e Incorporações S/A, visando ao pagamento de R$916.022,05, referentes à condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade (ID116097679, autos originários). Verifica-se que, na petição que iniciou o cumprimento de sentença, as agravadas noticiaram que “diversos locatários dos mais de 4 mil imóveis do réu-executado informaram que estão realizando pagamentos para a administradora dos aluguéis, a empresa EAG, que está de posse de valores que pertencem ao Executado, e que se requer sejam penhorados, com determinação para que sejam feitos os depósitos em Juízo” (ID116097679 – p.1, autos originários). E requereram a penhora dos aluguéis dos imóveis: “Vaga de Garagem no 48, da SQN 316, Bloco H, Asa Norte, Brasília – DF” – locatário: Clovis Lemes Gonçalves; “QI 22, Lotes 0022, 0024, 0026, 0028, 0030, 0032, 0034, 0036, 0038, 0040, 0042 e 0044 – Taguatinga Norte, Brasília – DF – CEP: 70.000-000” – locatário: Empremon Equipamentos LTDA; e “SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40, BRASILIA – DF” – locatário: Posto Via Estrutural Comércio de Derivado de Petróleo LTDA (ID116097679 – p.2, autos originários). Juntaram aos autos os contratos de locação — em que a preposta do executado Grupo Ok, EGA Administração, Participações e Serviços LTDA, figura como locadora —, bem como o contrato de administração de imóveis (ID116070099, ID113561481 e ID113561482, autos originários). Colacionado aos autos ainda o Contrato de Administração de Imóveis firmado (ID113561482) entre o contratante – Grupo OK Construções e Incorporações S.A. e a contratada/administradora – EGA - Administração, Participações e Serviços LTDA, que tem por objeto a “entrega à administradora a administração da locação dos imóveis compreendidos: QI 22, Lotes 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 e 44 – Taguatinga Norte, Brasília – DF – CEP: 70.000-000”. O locatário do imóvel localizado no SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40, BRASILIA – DF (Posto Via Estrutural Comércio de Derivados de Petróleo LTDA) compareceu aos autos, postulando na condição de terceiro interessado; informou ser locatário do imóvel do Grupo Ok Construções e Incorporações e esclareceu que o pagamento dos aluguéis é depositado em juízo em razão de penhora em ação em que consta como réu o Grupo Ok Construções e Incorporações LTDA: “Por fim, cumpre informar que este peticionante todos os meses deposita em juízo o valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) no processo em que o Requerido figura o polo passivo, no 0108486-42.2002.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF.” Colacionou aos autos o respectivo contrato de aluguel, no qual também consta EGA Administração, Participações e Serviços LTDA como locadora do bem, representada por Cleucy Meireles de Oliveira. Além disto, juntou os termos aditivos de respectiva locação, dos quais se extrai, no quinto aditivo, que a antiga locadora foi sucedida pela agravante Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA – ME, representada também por Cleucy Meireles de Oliveira (contrato e aditivos de ID114151516, autos originários). Sobreveio, em 18/02/2022, a decisão de ID116127915 pela qual deferida a penhora dos aluguéis referentes aos dois primeiros imóveis (requerida pelas agravadas), bem como do imóvel “SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40, BRASILIA – DF”, locado a Posto Via Estrutural Comércio de Derivados de Petróleo LTDA, o autor da ação revisional. Quanto ao último bem, consignado que, somente depois do término do pagamento da penhora relativa ao cumprimento de sentença n. 0108486-42.2002.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília, fosse realizado o depósito da quantia nos autos de origem. Transcrevo o teor da decisão: “1. Ao Id Num. 116097678, a parte exequente formula pedido de penhora de alugueis a que faz jus o devedor bem como apresenta o valor do crédito atualizado. À zelosa Secretaria para alterar o valor da causa para R$ 916.022,05 (novecentos e dezesseis mil, vinte e dois reais e cinco centavos) 2. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da parte devedora, sem que, no entanto, tenha tido sucesso. Assim, há que se acolher o pedido de penhora dos alugueis. 3. A jurisprudência deste eg. TJDFT é assente no sentido de ser permitida a penhora sobre os alugueis de bens pertencentes à parte executada, conforme se observa do aresto abaixo: ( ) 4. Desta forma, defiro o pedido e determino a imediata penhora dos alugueis dos imóveis abaixo discriminados, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, que atualmente perfaz a quantia de R$ 916.022,05. - imóvel: VAGA DE GARAGEM No 48, DA SQN 316, BLOCO H, ASA NORTE, BRASILIA - DF; - imóvel: QI 22, LOTES 0022, 0024, 0026, 0028, 0030, 0032, 0034, 0036, 0038, 0040, 0042 E 0044 – TAGUATINGA NORTE, BRASÍLIA – DF – CEP: 70.000-000. 4.1. Desde já, também resta deferido o pedido de futura penhora de alugueres referente ao imóvel denominado de SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40, BRASILIA – DF. 5. Deixo de nomear administrador judicial, uma vez que cada locatário poderá efetuar o depósito judicial dos valores, sem a necessidade de intervenção de um terceiro. 6. Para fins de dar concretude à medida, expeça-se INDIVIDUALMENTE mandado de penhora dos alugueres dos imóveis elencados no item 4, devendo o oficial de justiça intimar os locatários para que: (i) Abstenham-se de pagar aluguéis à Executada, até nova intimação desse d. Juízo; (ii) Informarem ao Juízo o término da relação contatual com a executada. (iii) Realizem o depósito das quantia referentes aos alugueis em conta vinculada ao presente feito, até nova manifestação desse Juízo. 6.1. Expeça-se mandado de penhora dos alugueres do imóvel elencado no item 4.1., devendo o oficial de justiça intimar o locatário para que, SOMENTE APÓS O TÉRMINO DO PAGAMENTO DA PENHORA REALIZADA JUNTO AO PROCESSO No 0108486-42.2002.8.07.0001, EM TRÂMITE NA 10a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF: (i) Abstenham-se de pagar aluguéis à Executada, até nova intimação desse d. Juízo; (ii) Informarem ao Juízo o término da relação contatual com a executada. (iii) Realizem o depósito das quantia referentes aos alugueis em conta vinculada ao presente feito, até nova manifestação desse Juízo. 7. Intime-se a executada, via DJe, acerca da penhora dos alugueis ora deferida, podendo apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira. 8. Aguarde-se a devolução dos mandados. 9. Por fim, para que seja convolado o presente cumprimento provisório em definitivo, deve a parte credora apresentar a certidão de trânsito em julgado junto ao processo 0750466-87.2020.8.07.0000” (ID116127915, autos originários). Em 04/08/2022, o locatário do imóvel localizado no SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40, BRASILIA – DF compareceu novamente aos autos, informando a existência de ação revisional de aluguéis do referido imóvel e depósito dos aluguéis referente ao período de 30.05.2022 e 30.04.2024 nos autos da revisional em curso no Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, conforme consta do ID132944378: “POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, já qualificada nos autos, vem, respeitosamente, a presença desse i. Juízo, em cumprimento a disposição do despacho de id no 116127915, INFORMAR que foi necessário propor Ação Revisional c/c Consignação em Pagamento de Aluguéis, de no 0719685-11.2022.8.07.0001. Nesta ação foi firmado acordo com a empresa CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA – ME quanto aos aluguéis do imóvel localizado na SIA Trecho 01, Lotes 30 e 40, em Brasília/DF, referentes ao período de 30.05.2022 e 30.04.2024 (Doc. 01), o qual foi devidamente homologado pelo juízo da 15a Vara Cível da Comarca de Brasília (Doc. 02). O valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) referente à transação entre as partes foi depositado em juízo e aguarda apreciação do r. Juízo daquela ação quanto a sua liberação.” O processo prosseguiu. Dada a pendência de julgamento dos “agravos de Instrumentos ns. 0735647-14.2021.8.07.0000/AREsp no 2272674/DF, 0716861-82.2022.8.07.0000, 0716782-06.2022.8.07.0000 e 0726603-34.2022.8.07.0000”, o juiz suspendeu o curso do processo (decisão de ID149274184). Sobreveio a decisão de ID151566087 pela qual o julgador monocrático, à vista da informação de que a agravante Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA – ME, na qualidade de preposta do executado Grupo Ok (sociedade empresária que administra os bens imóveis do Grupo Ok), levantou a quantia de R$120.000,00 no bojo da ação revisional (aluguéis penhorados pelo Juízo na decisão de ID116127915, autos originários), determinou ao Grupo Ok o depósito do valor respectivo em conta judicial vinculada ao juízo nos termos da determinação exarada na decisão de ID116127915. Confira-se: “( ) 10. Passo à análise do pedido de ID Num. 149491403. 11. Ao ID Num. 116127915 foi deferida a penhora alugueis dos imóveis abaixo: a) VAGA DE GARAGEM No 48, DA SQN 316, BLOCO H, ASA NORTE, BRASILIA – DF; b) QI 22, LOTES 0022, 0024, 0026, 0028, 0030, 0032, 0034, 0036, 0038, 0040, 0042 E 0044 TAGUATINGA NORTE, BRASÍLIA – DF – CEP: 70.000-000 e c) SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40, BRASILIA – DF, que ocorrerá somente após o término do pagamento da penhora realizada no processo No 0108486-42.2002.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. 12. O locatário do imóvel descrito no item 'a', o Sr. Clovis Lemes foi intimado ao ID Num. 116609931; a empresa EMPREMON, locatária do imóvel descrito no item 'b' não foi intimada da penhora, conforme certidão de ID Num. 123860662, entretanto, juntou comprovante de depósito judicial ao ID Num. 151265477/151265478; o locatário do imóvel descrito no item 'c', foi intimado ao ID 120862855. 13. Ao ID Num. 123805423 o Posto Via Estrutural noticia que o contrato de locação encerrou-se em abril de 2022. No entanto, juntou petição ao ID Num. 132944378, noticiando a ação revisional c/c consignação em pagamento de alugueis de no 0719685-11.2022.8.07.0001, em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília, na qual foi firmado acordo quanto aos alugueis no período de 30/05/2022 a 30/04/2024, depositando o valor de R$ 600.000,00 em Juízo, pendente de liberação por aquele Juízo. 14. Conforme determinado no processo do item anterior, foi expedido alvará de levantamento do valor de R$ 120.000,00 à preposta CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME, relativo a 20% do valor depositado. 15. Do exposto, indefiro, por ora, o pedido de expedição de ofício à 10a Vara Cível de Brasília, no processo no 0108486-42.2002.8.07.0001, uma vez que se trata de penhora sucessiva e não concorrente. 16. Indefiro, também, expedição de ofício ao Juízo da 3a VETE, no processo no 0736827-96.2020.8.07.0001, em virtude da sentença de extinção pelo pagamento. 17. Diante do recebimento do percentual de 20% relativo ao acordo firmado no processo de revisional c/c consignação em pagamento de alugueis de no 0719685-11.2022.8.07.0001, em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília, levantado mediante alvará judicial pela preposta (locadora e Empreendimentos Santa Fé) do POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, fica a executada intimada a depositar, no prazo de 05(cinco) dias, em conta vinculada ao presente feito, o valor de R$ 120.000,00, levantado no processo retro mencionado, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. 18. Embora esteja pendente de discussão eventual compensação de valores, o título judicial, por ora, é válido e eficaz, sendo prudente a garantia de eventual dívida em execução em dinheiro, ficando os valores depositados em Juízo até o julgamento dos recursos para verificar o valor final devido. 19. Aguarde-se o trânsito em julgado dos Agravos de Instrumentos nos 0735647-14.2021.8.07.0000/AREsp no 2272674/DF, 0716861-82.2022.8.07.0000, 0716782-06.2022.8.07.0000 e 0726603-34.2022.8.07.0000” (ID151566087, autos originários). Grupo Ok não depositou o mencionado valor; as agravadas, então, requereram a intimação da agravante Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA – ME para depositar a quantia de R$120.000,00 levantada em nome do executado Grupo Ok, o que foi deferido; assim, determinada a distribuição do mandado de intimação da agravante e, posteriormente, rejeitados os embargos de declaração por ela opostos, no qual alegou a sua ilegitimidade passiva (ID151566087 e ID163911637, autos originários). Muito bem. Com relação à determinação do Juízo de depósito da quantia levantada, nenhuma incorreção se verifica. Os aluguéis do imóvel localizado no “SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40, BRASILIA – DF”, locatário: Posto Via Estrutural Comércio de Derivado de Petróleo LTDA (ID116097679 – p.2, autos originários) foram penhorados e, conforme noticiado pelo locatário, depositado o valor de R$ 600.000,00 referente ao período de 30.05.2022 e 30.04.2024 nos autos da ação revisional em curso no Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, tendo sido levantada a quantia de R$ 120.000,00 pela agravante, a administradora do imóvel, preposta do executado Grupo Ok. Do que se tem, o imóvel localizado no SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40, BRASILIA – DF era administrado por EGA Administração, Participações e Serviços LTDA em nome do executado Grupo Ok. E aquela foi sucedida pela agravante Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA – ME no quinto aditivo contratual, sendo ambas as sociedades representadas pela mesma pessoa. Por isto a agravante Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA – ME figurou como locadora do bem (na condição de administradora do imóvel) e levantou a quantia penhorada de R$120.000,00 no bojo da ação revisional. Contudo, como esclarecido, a agravante Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA – ME somente administrava o imóvel; portanto tal quantia é, na verdade, do contratante da administração do imóvel, vale dizer, do executado Grupo Ok. Assim, insubsistente a alegação de que necessária instauração de incidente de desconsideração da personalidade para atingir o seu patrimônio, já que o valor levantado não lhe pertence, mas ao executado Grupo Ok. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora